Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO EDITALÍCIA. ACRÉSCIMO DE DISTÂNCIA À CORRIDA FEMININA. VEDAÇÃO À IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À ISONOMIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Distrito Federal, além de remessa necessária, contra sentença que anulou item 13.7.6 do edital do concurso público da PMDF (Edital no 8/2023), mantendo a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (2.100 metros), exigência cumprida pela autora, e o direito de permanecer no certame, por considerar que o ato administrativo violou os princípios da isonomia, razoabilidade e não discriminação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se há ilegalidade no ato administrativo que retificou edital de abertura do certame para alterar a distância mínima exigida no teste de corrida, aumentando o percurso das candidatas do gênero feminino de 2.100m para 2.200m, enquanto diminuiu a distância dos candidatos do gênero masculino de 2.600m para 2.400m.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido se relaciona à pretensão de anulação da eliminação em fase do concurso público e de manutenção do direito de permanecer no certame, assim, a soma de parcelas remuneratórias previstas para o cargo não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. A percepção da remuneração inerente ao cargo depende da posse e do exercício, que não configuram causa de pedir direta da presente demanda. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA.
4. O Edital de abertura do concurso público prevê que os pedidos de impugnação deveriam ser realizados no endereço eletrônico da banca e há previsão expressa de que seriam “analisados e julgados pelo Instituto AOCP” (item 1.8.3). Assim, considerando que a banca examinadora tem participação direta na etapa do concurso questionada e que não foram apresentados outros elementos que a exima de responsabilidade, é notória a sua legitimidade passiva ad causam. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. É ilegal o ato de modificação do edital que desfavorece as candidatas do gênero feminino, por dificultar a competição das mulheres de forma isonômica, enquanto favorece os concorrentes do gênero masculino, sem facultar a possibilidade de interposição de recurso administrativo para impugnar o item editalício discriminatório.
6. Identificada a ilegalidade da nova determinação editalícia e que a autora alcançou a marca originariamente exigida das candidatas mulheres, bem como obteve êxito nas demais avaliações físicas a que foi submetida posteriormente, afasta-se a presunção de legitimidade do ato administrativo e justifica-se a intervenção judicial, a fim de coibir atos discriminatórios e cerceadores de direitos, em flagrante contrariedade à Constituição Federal.
7. “Existindo afronta aos dispositivos editalícios ou violações aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, vislumbra-se ato de ilegalidade perpetrado pela Banca Examinadora” (Acórdão 1791757, 07121247920228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/12/2023).
8. Sendo irrisório o valor da causa e inexistindo valor condenatório e mensuração do proveito econômico obtido, admite-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do §8o do art. 85 do CPC (STJ, Tema 1076).
8.1. Em que pese a novel disciplina do art. 85, § 8o-A, do CPC, consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.345/SC) firmou entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB, citada no referido dispositivo, tem natureza meramente orientadora e de parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício.
IV – DISPOSITIVO
9. Recursos e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o e art. 37; Decreto Federal no 4.377/2002; CPC, art. 292, §3o; art. 293; art. 496, §1o; art. 1.009, §1o; art. 85, §2o, §8o, §8o-A, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 485; STJ, Tema no 1.076. TJDFT, Acórdão 1956158, 0708137-64.2024.8.07.0018, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Acórdão 1954758, 0706233-09.2024.8.07.0018, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Acórdão 1803890, 0706476-84.2023.8.07.0018, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Acórdão 1939355, 0710920-29.2024.8.07.0018, Rel.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Acórdão 1918677, 0715761-24.2024.8.07.0000, Rel.: VERA ANDRIGHI, Acórdão 1955915, 0701731-27.2024.8.07.0018, Rel.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Acórdão 1904510, 0701881-08.2024.8.07.0018, Rel.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Acórdão 1892548, 0701885-45.2024.8.07.0018, Rel.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Acórdão 1791757, 0712124-79.2022.8.07.0018, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA.